Tribunal: TJMT
Processo: 0004025-87.2011.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004025-87.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUDITH DOROTEIA DE OLIVEIRA - CPF: 328.044.901-49 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), JERCINA ANA SANTANA - CPF: 027.890.181-62 (APELANTE), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (APELADO), LEOVERAL FRANCISCO LOPES - CPF: 080.756.890-20 (ADVOGADO), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), JERCINA ANA SANTANA - CPF: 027.890.181-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIESI TEIXEIRA CORREA MORAES - CPF: 427.655.361-04 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), JAILSON SANTANA MARQUES DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO – MORTE DO GENITOR E FILHO – DANO MORAL CONFIGURADO E PENSIONAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A fixação do montante indenizatório deve se ater à gravidade do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, e aos efeitos surtidos sobre a vítima, bem como a condição social do réu.

Demonstrada a dependência econômica das autoras do falecido, impõe-se a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais sob a forma de pensão mensal, nos termos fixados nessa decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004025-87.2011.8.11.0002

APELANTE: JUDITH DOROTEIA DE OLIVEIRA e OUTROS

APELADO: TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUDITH DOROTEIA DE OLIVEIRA e OUTROS

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação de indenização proposta em face de
TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME e OUTROS

julgou improcedente o pedido, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em razões recursais, requerem, em síntese, a reforma da decisão para se julgar procedente os pedidos, enfatizando que

restou provado que o preposto das apeladas agiu com imprudência,
e deliberadamente atropelou e matou duas pessoas que estavam paradas no acostamento, bem como mencionaram que as testemunhas confirmaram a ausência de prudência do motorista do veículo de propriedade das apeladas; que o motorista das apeladas foi o causador do acidente, uma vez que, de forma imprudente, invadiu o acostamento e matou duas vítimas, sendo que, como as condições climáticas estavam boas, não havia condição que pudesse atrapalhar a visão do motorista da empresa; que o motorista das apeladas não tentou evitar a colisão devido à velocidade em que se encontrava, pois nada o impedia de desviar ou tirar o veículo para fora da pista para evitar a colisão; que está demonstrada a culpa exclusiva do motorista das apeladas.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe dar provimento.

Isso porque, é fato incontroverso que
Jair Marques de Oliveira faleceu em virtude de acidente de trânsito em 25/01/2009, oportunidade em que sua motocicleta colidiu com o ônibus das apeladas na rodovia BR 163/364, tendo-lhe causado politraumatismo,
tendo o óbito ocorrido no local.

É fato incontroverso, também, da análise dos autos, que o motorista da apelada foi o causador do acidente, posto que,
ao ser ouvido na fase policial, asseverou que:

“
E
stava trafegando na rodovia BR 163/364 a uma velocidade de aproximadamente 90km/h, quando percebeu um vulto na pista de rolamento, que ‘queimou o farol’, isto é, intensificou a luz, quando avistou uma motocicleta parada na pista, a uma distância de mais ou menos noventa metros, sem qualquer sinalização (farol aceso), e pode visualizar dois indivíduos na motocicleta, que tentavam funcionar a mesma; QUE o interrogando
jogou a direção para a esquerda, porém vinha na direção contrária outros veículos, caminhões, e então foi obrigado a voltar a sua mão de direção, com a intenção de sair para o acostamento, porém, no trecho daquela rodovia, não possui acostamento, que veio a frear o veículo e que estava quase para
do quando veio atingir a motocicleta, jogando-a, com seus ocupantes para fora da pista
.
”

Foi constatado, ainda,
a presença de etanol em seu sangue na concentração de 28,50dg/L.

Assim, ainda que o falecido possa ter contribuído no acidente, a culpa do motorista do ônibus restou evidenciada, sendo esta presumida.

A propósito, bem sopesou, com clareza, a douta parecerista, parecer este que adoto como razão de decidir:

“
Neste cenário,
Sr. Jair Marques de Oliveira faleceu em virtude de acidente de trânsito em 25/01/2009, o que lhe causou politraumatismo,
o que foi atestado pelo Laudo Pericial no01-01-0065-01/2009 (id. 156880304, f. 74), tendo o óbito ocorrido no local.

Diante disso, para averiguar a presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil, é necessário
analisar as circunstâncias do acidente ocorrido.

Analisando-se detidamente os autos, é possível verificar que o acidente ocorreu devido à colisão da motocicleta do Sr. Jair e do ônibus da
s Apeladas
na rodovia BR 163/364.

Em depoimento em sede policial, o motorista afirmou que “
estava trafegando na rodovia BR 163/364 a uma velocidade de aproximadamente 90km/h, quando percebeu um vulto na pista de rolamento, que ‘queimou o farol’, isto é, intensificou a luz, quando avistou uma motocicleta parada na pista, a uma distância de mais ou menos noventa metros, sem qualquer sinalização (farol aceso), e pode visualizar dois indivíduos na motocicleta, que tentavam funcionar a mesma; QUE o interrogando
jogou a direção para a esquerda, porém vinha na direção contrária outros veículos, caminhões, e então foi obrigado a voltar a sua mão de direção, com a intenção de sair para o acostamento, porém, no trecho daquela rodovia, não possui acostamento, que veio a frear o veículo e que estava quase para
do quando veio atingir a motocicleta, jogando-a, com seus ocupantes para fora da pista”
- id. 156880304, f. 156.

O motorista relatou que, após a colisão,
acionou a Polícia e estacionou o ônibus, oportunidade em que foi
constatado que as vítimas estavam imóveis, bem como consignou que, apesar de estar dirigindo há cinco horas, não dormiu no volante
, estava bem descansado
e nem utilizou
inibidor de sono (id. 156880304, f. 156/157).

Após, foi realizado
exame para constatação de álcool no sangue da vítima
coletado em 25/01/2009
, em que se constatou a presença de etanol no sangue na concentração de 28,50dg/L (id.
156880304, f. 160)
.

Além disso, cumpre mencionar que não é possível concluir com exatidão quem seria o condutor da motocicleta, uma vez que
, após o acidente, as vítimas foram levadas ao chão,
de maneira que a única diferença entre eles é a utilização de capacete,
inexistindo provas robustas acerca de tal fato para averiguar a contribuição do falecido no acidente
e suas condições
pessoais para dirigir
.

Acresça-se a isso, no
inquérito policial,
a autoridade policial concluiu que “
conforme declaração do condutor do V1 e vestígios no local, presume-se que V2 estava parado sobre a pista de rolamento,
quando o condutor V1 percebeu, não conseguiu parar o veículo colidindo na traseira de V2, arremessando-o fora da pista
juntamente com seus ocupantes”
(id. 156880310, f. 65).

Dessa forma, a autoridade policial presumiu que os fatos se de
ram
como
foi
narrad
o
pelo motorista do
ônibus, inexistindo provas robustas acerca da dinâmica do acidente, uma vez que, quando a equipe policial chegou para lavrar o boletim de acidente de trânsito, atestou que o local foi parcialmente desfeito (id. 156880304, f. 58)
:

Diante desse cenário,
embora se possa cogitar a contribuição do falecido
no acidente, é necessário mencionar que, por ter sido uma colisão traseira, a culpa do
condutor do ônibus é presumida, devendo este trazer provas acerca da desoneração de sua culpa, conforme entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. No caso, os
aclaratórios
merecem acolhimento, para sanar erro material, a fim de reconhecer a tempestividade do agravo interno.

3. Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes.

4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista réu não conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 20/6/2022.) - grifo proposital

Isso porque
o condutor do veículo maior possui o dever de cuidado em relação aos veículos menores
, conforme dispõe o artigo 29, §2o do CTB:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

§ 2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos
pedestres. -

grifo
proposital

A propósito, esse entendimento é corroborado por esta E. Corte:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– ABALROAMENTO NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO – CULPA PRESUMIDA – FREADA ABRUPTA – NÃO COMPROVADO
- ÔNUS
NÃO DESCONSTITUIDO –
DANOS MATERIAIS – DEVER DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

Nos casos de colisão pela traseira predomina o entendimento segundo o qual prevalece presunção de culpa contra o motorista causador do abalroamento no
veículo
à frente, apenas desobrigando-se do dever de indenizar caso comprove, a existência de
fatos excludentes
da responsabilidade,
não demonstrados no caso.

Recurso desprovido.

(N.U 1031500-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
publicado
no DJE 21/09/2022)
– grifo proposital

Dessa forma, as Apeladas não comprovaram fato que pudesse retirar
a presunção de culpa em decorrência da colisão traseira, limitando-se a alegar os fatos narrados pelo motorista envolvido no acidente, sendo que não há provas robustas acerca da dinâmica dos fatos, em razão de que, quando a autoridade policial chegou ao local, este já havia sido parcialmente desfeito.

Assim, há o dever de indenizar pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, uma vez que não fora afastada a presunção de culpa pelas Apeladas.

Acerca dos
danos materiais, entendo pela possibilidade de fixação da pensão por morte em favor do Apelante
Jailson
, o qual tinha apenas 09 anos na data dos fatos,
no montante de 2/3 do salário-mínimo
até completar 2
5
anos de idade
, já que não
restou comprovada a renda do
de cujus
, bem como em razão da presunção de que 1/3 era gasto para custeio de suas despesas pessoais, conforme entendimento pacífico do STJ
.

No entanto, não há como deferir a pensão por morte à Apelante Judith
, a qual era genitora do falecido
, uma vez que não fora comprovada a sua dependência financeira.

Do mesmo modo, vislumbro a possibilidade de condenação das Apeladas ao pagamento de danos morais em favor dos Apelantes
em valor razoável e proporcional, tendo em vista que a perda de um familiar ultrapassa o mero dissabor,
gerando sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta e angústia, atingindo os direitos da personalidade dos familiares:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA NOS AUTOS QUE COMPROVAM A CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS, ORA APELANTES – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – MORTE DAS VÍTIMAS - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – HABILITAÇÃO VENCIDA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA (UMA DAS VÍTIMAS QUE FALECEU) – IRRELEVÂNCIA – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E QUE NÃO FOI CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conquanto não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido, restou claramente demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do primeiro requerido/condutor do veículo automóvel, ora primeiro apelante.

2. Tanto é assim que, na narrativa lançada no Boletim de Ocorrência de Trânsito de n.o 17028290B01 (id. 139052813 – pág. 8), confeccionado, logo após o acidente, pelos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência, foi consignado que o veículo automóvel, conduzido pelo primeiro requerido, ora primeiro apelante, sem qualquer explicação definida invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com o veículo motocicleta.

3. Não fosse suficiente e ratificando a dinâmica do acidente narrada no boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (o que afasta de vez a tese de que o acidente ocorreu por culpa
exclusiva da vítima fatal, condutor da motocicleta), o perito da POLITEC, ao realizar a perícia no local do acidente e observar os vestígios encontrados (id. 139052904 – pág. 19), foi categórico ao afirmar que o primeiro requerido/condutor do veículo automóvel é que invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo motocicleta conduzido por uma das vítimas fatais.
4. Por oportuno, insta consignar que a alegação dos requeridos, ora apelantes de que no local da colisão, era permitido a realização de ultrapassagem, somente reforça a culpa exclusiva do primeiro requerido, ora primeiro apelante, pela ocorrência do acidente que vitimou fatalmente a genitora dos requerentes, ora apelados, haja vista que, ao iniciar a manobra, deveria ter se certificado que haveria distância e espaço suficiente do veículo motocicleta que vinha em sentido contrário para a realização da ultrapassagem com segurança, e assim, evidentemente ter evitado o grave acidente.

5. Também, não há que se falar que, em razão da habilitação do condutor da motocicleta estar vencida, deve ser a ele imputada a culpa exclusiva ou a culpa concorrente pela ocorrência do acidente, haja vista que, além de se tratar de mera infração administrativa, não foi a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

6. Ainda, melhor sorte não socorre aos requeridos, ora apelantes, para que a indenização por danos morais seja afastada, uma vez que a morte de um ente querido, inevitavelmente, gera sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta e angústia, que afetam os atributos de personalidade dos familiares, dispensando a produção de provas nesse sentido.

7. No que diz respeito ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, como cediço, não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1003029-50.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
publicado
no DJE 22/09/2022)
– grifo proposital
.”

Assim, demonstrado o dever das apeladas em indenizar os apelantes.

Sobre a reparabilidade do dano moral, prevista constitucionalmente, no artigo
5o
, incisos V e X, e expressa no
Código Civil
, em seus artigos
186
e
927
, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Desta forma, deve ser considerada a dor da perda abrupta de uma pai e um filho, sendo inconteste a modificação de sua rotina diária de convivência desde então.

Assim, quanto ao valor da indenização, deve se levar em conta, no caso em tela, além da gravidade da lesão, do caráter punitivo da medida, da condição social e econômica do lesado, da repercussão do dano, do necessário efeito pedagógico da indenização, também a condição e a extensão do abalo psíquico ocasionado pela morte de seu familiar.

Sobre o tema, esta Câmara já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO POR ATO ILÍCITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA - VÍTIMA FATAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA – PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE COMPROVA OS FATOS – DANOS MORAIS – FILHOS DO FALECIDO -

INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1.

Se todos os elementos dos autos demonstram a culpa do motorista da empresa apelante, esta deve ser condenada ao pagamento de indenização, tendo em vista a morte da vítima do acidente. 2. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes.
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)

Nessa linha, tenho que R$ 50.000,00 (setenta mil reais) para cada apelante atende aos fins para que se destina.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(STJ - REsp: 1837195 RJ 2019/0153226-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

Da mesma forma:

RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR - MAJORAÇÃO. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR - MAJORAÇÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR - MAJORAÇÃO. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS -- ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR - MAJORAÇÃO - Sendo reconhecida prática do ato ilícito, bem como a culpa do preposto da Requerida pelo resultado morte, é indubitável a sua responsabilidade em indenizar moralmente a autora, filha, pela perda do querido ente familiar - O quantum fixado a título de indenização moral deve ser de tal modo estabelecida, de forma que revele justa reparação do dano sofrido pelas vítimas, bem como correta retribuição punitiva para o ofensor - O valor devido para indenização de danos morais deve-se respeitar a razoabilidade e proporcionalidade, para não configurar enriquecimento ilícito.
(TJ-MG - AC: 10071120062212001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DO FILHO DOS AUTORES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. ABALO ANÍMICO DOS PAIS DA VÍTIMA PRESUMIDO, EM RAZÃO DO EVENTO MORTE. É inegável que a perda de um ente familiar afeta profundamente o indivíduo, tornando-se desnecessária a comprovação do sofrimento e do abalo psicológico, para justificar o pedido indenizatório, já que o dano moral é presumido. ESTIPÊNDIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 1o E 11. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DA PARTE RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - APL: 00009730820128240125 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000973-08.2012.8.24.0125, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 14/09/2021, Terceira Câmara de Direito Público)

Quanto ao valor fixado à título de pensão, tenho que, de fato, o valor de 1/3 salário da vítima (R$ 170,00) dividido em partes iguais, é a medida mais adequada, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que deverá ser paga até o menor completar 24 anos de idade e à genitora, até a data em que o falecido atingiria 65 anos, conforme entendimento jurisprudencial:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO – SEMÁFORO COM DEFEITO – CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL A DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.1 - Se o magistrado, analisando as provas dos autos, entende pela desnecessidade da realização de qualquer outra e, além disso, entende possível o julgamento antecipado da lide, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 2 - É dever do Município zelar pela conservação dos semáforos de via pública, sendo obrigado a indenizar, quando o acidente ocorreu por seu mau funcionamento. (ReeNec 103501/2010, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22-5-2012, Publicado no DJE 13-6-2012). 3 – A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva, a ponto de desbordar da razão compensatória.4 – Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), no caso de morte de genitor(a), pensão aos filhos de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade. (REsp 853.921/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 16-3-2010, DJe 24-5-2010). 5 – Os juros de mora incidem a partir do evento (morte) para a pensão mensal e o dano moral.6 – Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução, mas não em percentual, como determinado na sentença.
(Apelação / Remessa Necessária 66405/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente os pedidos e condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada apelante, bem como para determinar que o valor fixado à título de pensão seja de 1/3 salário da vítima (R$ 170,00) dividido em partes iguais, que deverá ser paga até o menor completar 24 anos de idade e à genitora, até a data em que o falecido atingiria 65 anos.

Condeno, ainda, as apeladas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023